Tribunal: TJSP
Processo: 1046999-79.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – Apesar de sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por falha interna. Há nos autos apenas prova unilateral, produzida por empresa contratada pela própria autora, sem o crivo do contraditório – Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação de energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova pericial – Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito – Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 – Precedentes deste E. TJSP – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012905
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046999-79.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
MINAS BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046999-79.2019.8.26.0114 -Voto no 30665 - cs
2
Voto no 30665
Apelação no 1046999-79.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas - 5a Vara Cível
Apelante: Zurich Minas Brasil Seguros S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz 1a Inst.: Dr. Gabriel Baldi de Carvalho
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS

RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO

APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA Embora
a responsabilidade da concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve existir prova
da relação de causalidade entre o dano experimentado pela
vítima e o ato ilícito do agente NEXO DE CAUSALIDADE
NÃO DEMONSTRADO Apesar de sustentar que os danos
nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações no
fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por falha
interna. Há nos autos apenas prova unilateral, produzida por
empresa contratada pela própria autora, sem o crivo do
contraditório
Sem prova cabal de que os danos nos
equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta
oscilação de energia elétrica, além de inviabilizada a produção
de prova pericial
Parte autora que não se desincumbiu de
provar fato constitutivo do seu direito Aplicação do art. 373, I,
do CPC/2015 Precedentes deste E. TJSP Sentença mantida
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por ZURICH
MINAS BRASIL SEGUROS S/A contra a r. sentença de fls. 209/213 que, nos
autos da ação regressiva de ressarcimento de danos que move contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046999-79.2019.8.26.0114 -Voto no 30665 - cs
3
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, julgou improcedente o pedido,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da
causa.
Irresignada, apela a autora (fls. 227/244),
sustentando, em síntese, que as falhas na prestação do serviço ofertado pela
concessionária são recorrentes. Afirma que os danos causados a seu
segurado foram decorrentes de oscilação de tensão elétrica, sendo que o
conjunto probatório carreado nos autos demonstra a falha na prestação de
serviços por parte da ré. Assevera, ainda, que seus relatórios técnicos devem
ser considerados, pois age desinteressadamente na regulação dos sinistros,
assim como que se mostra desarrazoado exigir a guarda dos bens avariados
até eventual perícia judicial, prova esta tida por desnecessária diante do
conjunto documental que acompanha os autos. Por fim, postula a aplicação do
CDC, inclusive com inversão do ônus da prova. Pugna pela integral reforma da
r. sentença, decretada a procedência do pedido contido na petição inicial.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 250/258), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
I -- Segundo consta da petição inicial, as
avarias que acometeram equipamentos de seu segurado foram provocadas
por oscilações na tensão da rede elétrica local.
Em razão de tais fatos, suportando o prejuízo
desencadeado pela defeituosa prestação do serviço, em sub-rogação ao
segurado, a apelante ajuizou a presente ação visando o ressarcimento das
quantias pagas sob o fundamento da responsabilidade objetiva que se atribui à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046999-79.2019.8.26.0114 -Voto no 30665 - cs
4
concessionária pública pelos danos ocasionados nos equipamentos do
usuário.
II -- Delineada brevemente a situação dos
autos, a irresignação recursal é improcedente.
Inicialmente, tal como já consignado, é
aplicável à espécie a legislação consumerista, na medida em que entende o C.
Superior Tribunal de Justiça que, nos termos do art. 349 e 786, caput, ambos
do Código Civil, a seguradora sub-roga-se nos direitos e na posição jurídica de
seu segurado1.
No mais, é certo que a ré, ora apelada, é
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica aos
usuários e, nessa condição, submete-se à disposição do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, respondendo, portanto, objetivamente pelos danos
causados.
Responde a concessionária ré, de forma
objetiva, também em razão do disposto nos artigos 12 e 14 do CDC, além do
quanto estabelecido no artigo 22 do mesmo diploma de que “os órgãos
públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
Contudo, nada obstante na responsabilidade
objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano ser de menor
relevância, é certo que deve existir prova da relação de causalidade entre o
dano experimentado pela vítima e o ato do agente; demonstrado o nexo causal,
portanto, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não
1 Precedentes: (i) REsp 1.085.178/RS, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.05.2014, DJe 30.09.2015;
(ii) AgRg no AREsp 271.489/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11.04.2013, DJe
17.04.2013; entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046999-79.2019.8.26.0114 -Voto no 30665 - cs
5
culposamente, uma vez que prescinde da culpa2.
Na hipótese dos autos, a parte autora não
demonstrou o nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito e o dano
alegado.
Apesar de sustentar que o dano elétrico
decorreu de oscilação no fornecimento de energia, tal variação pode ser
causada por falha interna, bem como há nos autos tão somente prova
unilateral, consistente em laudos técnicos, orçamentos e ordens de serviço de
empresas contratadas para os reparos, além de relatório de regulação do
sinistro elaborado por funcionário da autora, documentos elaborados sem o
crivo do contraditório. De tais documentos consta que os danos elétricos seriam
provavelmente causados por descarga ou variação de energia, decorrentes de
mal tempo ou queda de raios (fls. 50/51), insuficientes para concluir pela
existência de relação de causalidade alegada.
Ausente caracterização da responsabilidade da
concessionária ré, porquanto não há prova cabal de que os danos nos
equipamentos eletrônicos ocorreram em razão de suposta oscilação de energia
elétrica; inviabilizada, ainda, a produção de prova pericial diante da substituição
das peças, sem preservação pela parte autora daquelas danificadas.
Assim,
ausente
demonstração
do
nexo
causalidade, portanto, outra não poderia ser a solução senão a improcedência
da ação.
Nesse sentido é o entendimento desta C.
Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado:
“SEGURO RESIDENCIAL
Fornecimento de
energia elétrica Danos em eletroeletrônicos Ação regressiva
2 Silvio Rodrigues, In “Direito Civil”, Volume 4, Editora Saraiva, 19a Edição, 2002, pág. 11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046999-79.2019.8.26.0114 -Voto no 30665 - cs
6
de seguradora contra a concessionária
Pagamento feito sem
prévia comunicação à concessionária sobre a ocorrência danosa
Previsão de comunicação do evento estabelecida pela
Resolução ANEEL no 414/2010
Possibilidade de ingresso em
juízo, sem esta providência, mas mediante prova técnica da
natureza do evento lesivo e do liame causal com o serviço
prestado

Ação
respaldada
em
laudo
administrativo
encomendado pela seguradora, sem conclusão técnica
Nexo
de causalidade entre o fato e o dano não provado
Sentença
reformada
Recurso provido, prejudicado o recurso adesivo”3
(sem grifos no original)
“Responsabilidade civil. Seguradora que paga
prejuízos de segurados que tiveram equipamentos danificados.
Ação regressiva movida contra a concessionária de energia
elétrica. Sentença de extinção sem resolução de mérito em
relação ao segurado Antônio Marcos e improcedência em
relação
ao
segurado
Anderson.
Incidência
do
CDC.
Responsabilidade objetiva que não libera a seguradora da prova
de nexo causal, havendo inclusive incongruências em relação ao
endereço de um dos objetos segurados. Laudos inconclusivos e
ausência de prova efetiva do pagamento. Sobrecarga elétrica
que pode resultar de falha interna e não do fornecimento da
energia pela ré. Recurso desprovido, com observação. Não se
pode afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na
medida em que a seguradora, na hipótese, se sub-roga nos
direitos e na posição jurídica de seus segurados (dentre eles a
aplicação da lei consumerista), segundo o disposto no art. 349
do CC. A concessionária de serviço público de energia elétrica
submete-se à disposição do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal, sendo-lhe aplicada a teoria da responsabilidade objetiva
da Administração, bem como o acesso ao judiciário para haver
os danos não está condicionado ao prévio requerimento
3 Apelação no 1051280-83.2016.8.26.0114, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 20.07.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046999-79.2019.8.26.0114 -Voto no 30665 - cs
7
administrativo. Contudo, a prova do nexo causal deve ser
consistente para responsabilização por prejuízos causados, o
que não ocorreu no presente caso, em que há inconsistências
em relação ao segurado Antônio Marcos, referente ao endereço
do objeto segurado, bem como os laudos são frágeis e
inconclusivos, sem prova efetiva de pagamentos e qualquer
elemento que identifique falha na prestação de serviços.”4 (sem
grifos no original)
E
ainda:
(i)
Apelação
no
1028219-67.2014.8.26.0114, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Edgard
Rosa, j. 16.02.2017; (ii) Apelação no 1014545-29.2015.8.26.0068, 36a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 26.04.2017; (iii) Apelação no
1020889-27.2015.8.26.0100, 35a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Gilberto Leme, j. 10.04.2017; entre outros.
Ausente comprovação do nexo causal, não se
desincumbiu a parte autora do ônus probatório que recai sobre sua atuação,
por se tratar de invocação de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art.
373, inciso I, do CPC.
Portanto, de rigor a manutenção integral da r.
sentença combatida, por seus próprios e bem lançados fundamentos.
III -- Por fim, tendo em vista que se trata de
recurso interposto contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016,
cabível a fixação dos honorários recursais previstos no §11 do art. 85 do CPC
de 2015 (Enunciado Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de Justiça).
Todavia,
no
caso
dos
autos,
o
ilustre
Magistrado sentenciante fixou a verba de sucumbência em 20% (vinte por
4 Apelação no 1008509-35.2016.8.26.0100, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 20.04.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046999-79.2019.8.26.0114 -Voto no 30665 - cs
8
cento) sobre o valor atualizado da causa, ou seja, no limite do percentual
autorizado pelos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, sendo vedado a este Tribunal
ultrapassá-lo, conforme preconiza o §11 do mesmo dispositivo5, razão porque
deixo de arbitrar os honorários recursais.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, porquanto deve a insurgência
se realizar pelo meio recursal adequado.
IV -- Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
5 “Art. 85, § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o
a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”
(sem grifos no original)